Tribunal: STF
Processo: RE 636482
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Complementação de pensão por morte. Ex-ferroviários. Lei Federal nº 8186/91. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Corte de origem reconheceu o direito das agravadas à complementação de pensão por morte com fundamento na Lei Federal nº 8186/91 e nos fatos e nas provas dos autos.



    2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.